Tribunal: TJPA
Processo: 0816820-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816820-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERRA DO DIVISOR AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: JOAO GERALDO PEREIRA

PROCURADOR: ROBERTO DE OLIVEIRA PRETI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. PRECEDENTE INVOCADO (RESP 1.816.928/PR). INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026, §2º). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Serra do Divisor Agropecuária Ltda. contra acórdão que, no Agravo Interno no Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão monocrática que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença no processo originário. A embargante alega omissão por ausência de manifestação específica sobre precedente do STJ (REsp 1.816.928/PR) relativo ao art. 513, §4º, do CPC, requerendo saneamento do vício, reconhecimento de nulidade por inobservância do referido dispositivo e prequestionamento de artigos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, por não enfrentar expressamente o precedente invocado (REsp 1.816.928/PR) e por suposta violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, VI, do CPC; (ii) estabelecer se os embargos têm caráter manifestamente protelatório, apto a justificar a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §2º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem a funcionar como sucedâneo recursal, salvo efeito infringente reflexo decorrente da correção de vício efetivamente existente (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia sobre a intimação no cumprimento de sentença e conclui que o comparecimento espontâneo da executada, por intermédio de advogado regularmente constituído, supre eventual vício formal, à luz do art. 239, §1º, do CPC.

5.

A executada apresenta impugnação tempestiva, o que evidencia ciência inequívoca do ato processual e afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

6.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não se declarando nulidade sem comprovação do dano, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

7.

Ainda que não haja menção literal ao número do REsp 1.816.928/PR, o acórdão embargado enfrenta substancialmente a tese relativa à intimação e decide com base no comparecimento espontâneo e na ausência de prejuízo, reputando inaplicável, no caso, a pretensão de nulidade fundada apenas em formalidade.

8.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes indicados pela parte, desde que enfrente a matéria devolvida com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

9.

O prequestionamento pode ser admitido, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.

10.

A embargante utiliza os embargos para reiterar inconformismo e tentar reabrir debate já exaurido, caracterizando intuito protelatório, especialmente diante de advertência anterior quanto aos limites do recurso.

11.

Configurado o caráter manifestamente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte embargada, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do executado por advogado constituído supre a exigência de intimação pessoal no cumprimento de sentença quando há ciência inequívoca do ato e ausência de prejuízo.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente a tese jurídica debatida, ainda que sem menção literal ao precedente indicado pela parte, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente.

3.

Embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito, sem apontar vício do art. 1.022 do CPC, podem ser reputados manifestamente protelatórios e ensejam multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 278; 280; 282, §1º; 283; 489, §1º, VI; 513, §4º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.816.928/PR; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, admitindo-se, entretanto, o prequestionamento das matérias indicadas, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERRA DO DIVISOR AGROPECUÁRIA LTDA, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0816820-60.2024.8.14.0000 (Id nº 31635854) , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interno, mantendo incólume a decisão monocrática que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença manejada nos autos originários nº 0000016-87.2010.8.14.0017.

O acórdão embargado assentou, em síntese: (i) a validade da intimação do devedor realizada por intermédio de advogado constituído, entendendo suprida a exigência do art. 513, §4º, do CPC pelo comparecimento espontâneo, à luz do art. 239, §1º, do mesmo diploma; (ii) a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença com aqueles arbitrados nos embargos à execução, desde que observado o limite do art. 85, §2º, do CPC; (iii) a inocorrência de prescrição intercorrente, por ausência de paralisação processual superior ao quinquênio legal; e (iv) a inexistência de nulidade absoluta do processo executivo, diante da ausência de prejuízo comprovado, aplicando-se o art. 282, §1º, do CPC .

Inconformada, a agravante opôs os presentes Embargos de Declaração (Id nº 32061544) , alegando omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, VI, do CPC. Sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão teria deixado de se manifestar acerca do precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.816.928/PR, invocado nas razões recursais, o qual trataria da interpretação do art. 513, §4º, do CPC; (ii) a decisão teria afastado a aplicação do referido dispositivo legal sem proceder à devida distinção fática (distinguishing) em relação ao precedente citado; (iii) a ausência de enfrentamento específico configuraria nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (iv) requer o saneamento da omissão apontada, com manifestação expressa sobre a inaplicabilidade (ou não) do precedente invocado, bem como o reconhecimento da nulidade processual decorrente da suposta inobservância do art. 513, §4º, do CPC; e (v) prequestiona os arts. 1.022, II; 489, §1º, VI; 513, §4º; 278; 280; 282 e 283, todos do CPC .

Consoante certidão de Id nº 33469790, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração .

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à alegação de omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, especificamente quanto à ausência de manifestação expressa acerca do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.816.928/PR), invocado pela embargante como paradigma interpretativo do art. 513, §4º, do CPC, bem como à suposta violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, VI, do mesmo diploma.

I – Dos limites dos embargos de declaração

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece:

“
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por sua vez, o art. 489, §1º, VI, do CPC dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

É consabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco constituem sucedâneo recursal com finalidade infringente, salvo quando a correção do vício apontado, efetivamente existente, conduzir, de modo reflexo, à alteração do julgado.

II – Da alegada omissão quanto ao REsp 1.816.928/PR

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar especificamente o precedente do STJ firmado no REsp 1.816.928/PR, que trataria da interpretação teleológica do art. 513, §4º, do CPC, notadamente quanto ao marco inicial para a exigência de intimação pessoal do devedor.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de intimação pessoal do devedor quando o cumprimento de sentença é requerido após o transcurso de lapso temporal superior a um ano do trânsito em julgado, concluindo, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o comparecimento espontâneo do executado, por intermédio de advogado regularmente constituído, supre eventual vício formal, desde que ausente demonstração de prejuízo.

O núcleo decisório foi claro ao consignar que:

1.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva, evidenciando ciência inequívoca do ato processual;

2.

O comparecimento espontâneo supre a exigência de intimação pessoal, nos termos do art. 239, §1º, do CPC;

3.

À luz do art. 282, §1º, do CPC, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

A tese adotada está em consonância com a orientação reiterada do STJ no sentido de que a instrumentalidade das formas e o princípio pas de nullité sans grief impedem o reconhecimento de nulidade meramente formal.

O precedente invocado pela embargante (REsp 1.816.928/PR) versa sobre situação específica em que houve fase prévia de liquidação de sentença com participação ativa das partes, discutindo-se o marco temporal para aplicação do §4º do art. 513 do CPC.

No caso concreto, contudo, a ratio decidendi do acórdão não se fundamentou na contagem do prazo a partir do trânsito em julgado ou de eventual decisão homologatória de cálculos, mas sim na ocorrência de comparecimento espontâneo da executada e na ausência de prejuízo processual.

Assim, ainda que não tenha havido menção literal ao número do precedente citado, houve enfrentamento substancial da tese jurídica nele contida, adotando-se orientação jurisprudencial que afasta a nulidade quando verificada ciência inequívoca do executado.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os precedentes ou argumentos invocados pelas partes, desde que enfrente a matéria devolvida com fundamentação suficiente e coerente, o que efetivamente ocorreu.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

III – Da inexistência de negativa de prestação jurisdicional

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as quatro questões centrais devolvidas ao colegiado: (i) validade da intimação; (ii) cumulação de honorários; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) nulidade absoluta.

A fundamentação adotada demonstra coerência lógica, indicação clara dos dispositivos legais aplicáveis (arts. 239, §1º; 282, §1º; 513, §4º; 523, §1º; 921, §5º; 1.022 do CPC) e apoio em precedentes do STJ.

A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

IV – Do prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Assim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se enfrentados os arts. 1.022, II; 489, §1º, VI; 513, §4º; 278; 280; 282 e 283 do CPC, nos termos da fundamentação acima exposta.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

V – Multa

A embargante, sob o rótulo de omissão, busca rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, pretendendo que o colegiado adote entendimento diverso daquele firmado, o que revela nítido caráter infringente.

Ressalte-se, ademais, que no próprio acórdão embargado houve advertência expressa às partes de que os embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas nem à rediscussão da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

A conduta ora reiterada evidencia a utilização dos embargos como instrumento protelatório, com o propósito de retardar o regular andamento do feito.

O art. 1.026, §2º, do CPC dispõe:

“Art. 1.026. (...)

§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

No caso, verifica-se que:

(i) não há vício a ser sanado;

(ii) a matéria foi devidamente enfrentada;

(iii) a parte foi expressamente advertida quanto à finalidade restrita dos embargos de declaração; e

(iv) a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante desse cenário, caracterizado o manifesto intuito protelatório, impõe-se a aplicação da penalidade legal.

Considerando o valor da causa indicado nos autos (R$ 2.335.162,28) e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, aplicando à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 24/04/2026